Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A IMPOR A ORDEM PLEITEADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O mandado de segurança é ação constitucional à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade (art. 5o, LXIX e LXX, da CF), sendo que a concessão da ordem pressupõe a existência de direito comprovado de plano, por documento inequívoco, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial.
2. No caso sob exame, não se verifica elemento hábil a demonstrar a prática de ato concreto da Administração Pública voltado a realizar descontos dos valores recebidos pelos substituídos do impetrante em decorrência da Declaração de Inconstitucionalidade da Lei no 7.103/2022, referente ao processo no 0702818-09.2023.8.07.0000, descabendo falar-se em omissão ou mesmo ilegalidade na atuação da Fazenda Pública. Em outros termos, a tese do impetrante no que toca a ilegalidade do ato administrativo questionado não foi demonstrado de plano e a via eleita não comporta dilação probatória. Precedentes.
3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.